Tribunal: TJPA
Processo: 0856057-71.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856057-71.2024.8.14.0301

APELANTE: GILVANA REIS DA CRUZ

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALEGADA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por GILVANA REIS DA CRUZ contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de BANCO VOTORANTIM S.A., na qual se postulou a revisão de cláusulas financeiras, exclusão de encargos reputados abusivos, redução do débito e restituição de valores, sob alegação de abusividade contratual em contrato de adesão. A apelante requereu a reforma da sentença para reconhecimento da incidência das normas consumeristas e revisão das cláusulas contratuais impugnadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial ou contábil; e (ii) estabelecer se existem elementos probatórios aptos a demonstrar abusividade contratual quanto aos juros remuneratórios, tarifas cobradas e seguro contratado, justificando a revisão do pacto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois, embora as razões recursais reproduzam fundamentos da petição inicial, a insurgência manifesta inconformismo suficiente com a conclusão adotada na sentença acerca da inexistência de abusividades contratuais.

4. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa porque a autora permaneceu inerte quanto à especificação probatória, inexistindo requerimento de prova pericial, contábil ou outra diligência, o que enseja a preclusão da matéria e autoriza o julgamento antecipado nos termos do art. 355, I, do CPC.

5. Reconhece-se a regularidade dos juros remuneratórios porque o contrato indica expressamente taxa de 1,71% ao mês e 22,59% ao ano, sem que a autora apresente cálculo, estudo comparativo ou elemento técnico capaz de demonstrar discrepância relevante em relação às taxas de mercado.

6. Afasta-se a alegação de abusividade das tarifas contratuais diante da ausência de prova de não prestação dos serviços ou de onerosidade excessiva, permanecendo a insurgência fundada apenas em alegações genéricas sobre vulnerabilidade do consumidor e contrato de adesão.

7. Rejeita-se a alegação de venda casada ou contratação compulsória do seguro, pois a documentação contratual identifica o produto e respectivos encargos, inexistindo demonstração concreta de imposição indevida.

8. Mantém-se a sentença porque as razões recursais não enfrentam especificamente os fundamentos adotados quanto à regularidade dos juros, capitalização, tarifas e seguro, evidenciando fragilidade argumentativa e insuficiência probatória para modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GILVANA REIS DA CRUZ em face da sentença proferida pela 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário, ajuizada em desfavor de BANCO VOTORANTIM S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por GILVANA REIS DA CRUZ em face de BANCO VOTORANTIM S.A, com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas por ser a autora beneficiária da gratuidade da justiça, observando-se o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma por não ter reconhecido as alegadas abusividades contratuais. Aduz que o contrato firmado possui natureza adesiva e que, embora tivesse ciência do valor das prestações, não detinha efetivo conhecimento acerca das tarifas e encargos incidentes na contratação, por se tratar de instrumento elaborado unilateralmente pela instituição financeira e redigido em linguagem técnica.

Defende a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, a necessidade de eliminação das cláusulas reputadas abusivas, a redução do valor da dívida e das parcelas do financiamento, bem como a revisão contratual à luz dos princípios da boa-fé, razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, reiterando a pretensão de revisão das cláusulas financeiras e restituição de valores.

A parte apelada apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que a apelante teria apenas reproduzido as alegações deduzidas na petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, requereu a manutenção integral do
decisum.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

1.1.

Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões.

Embora as razões de apelação reproduzam boa parte dos fundamentos já deduzidos na petição inicial, verifica-se que a insurgência recursal revela, ainda que de forma sucinta, inconformismo com a conclusão adotada na sentença quanto à inexistência de abusividades contratuais e à improcedência dos pedidos revisionais. Em observância aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da ampla devolutividade recursal, reputo suficiente a impugnação para viabilizar o conhecimento do recurso.

Assim, REJEITO a preliminar.

Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

Inicialmente, cumpre destacar que o feito foi corretamente julgado antecipadamente, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Conforme consta dos autos, a instituição financeira requereu expressamente o julgamento antecipado da lide, enquanto a autora permaneceu silente diante da intimação para manifestação acerca da produção probatória.

Assim, tendo sido oportunizada a especificação de provas e inexistindo requerimento da parte autora para produção de prova pericial, contábil ou qualquer outra diligência, operou-se a preclusão quanto à matéria, não sendo possível alegar posteriormente insuficiência instrutória ou necessidade de dilação probatória. Além disso, a controvérsia posta nos autos possui natureza eminentemente documental, permitindo o imediato julgamento da demanda.

Desse modo, REJEITO a preliminar.

3.

Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de elementos aptos a justificar a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos revisionais formulados pela autora.

A sentença recorrida concluiu pela inexistência de abusividade nas cláusulas impugnadas, reconhecendo a regularidade dos juros remuneratórios, da capitalização contratual, das tarifas cobradas e do seguro contratado, diante da documentação apresentada e da ausência de prova apta a infirmar a higidez do pacto.

Da análise dos autos, não se verifica fundamento capaz de conduzir à reforma do decisum.

No mérito, verifica-se que a apelante não apresentou elementos concretos aptos a demonstrar as alegadas abusividades.

O contrato juntado aos autos contém expressa indicação da taxa de juros remuneratórios pactuada, correspondente a 1,71% ao mês e 22,59% ao ano, bem como discriminação dos encargos incidentes, do custo efetivo total e das despesas acessórias. A apelante, contudo, não apresentou qualquer cálculo, estudo comparativo ou elemento técnico apto a evidenciar discrepância relevante em relação às taxas praticadas no mercado para operações equivalentes.

Quanto às tarifas questionadas, igualmente não há demonstração de que os serviços não tenham sido prestados ou de que os valores cobrados revelem onerosidade excessiva. A insurgência permanece restrita a alegações genéricas acerca do caráter adesivo do contrato e da suposta vulnerabilidade do consumidor, desacompanhadas de suporte probatório mínimo.

No tocante ao seguro contratado, tampouco há prova de imposição indevida ou de contratação compulsória. Ao contrário, a documentação contratual apresenta a identificação do produto e dos respectivos encargos, inexistindo demonstração concreta de venda casada.

Ressalte-se, ainda, que as razões recursais não enfrentam especificamente os fundamentos adotados na sentença acerca da regularidade dos juros, da capitalização, das tarifas e do seguro, limitando-se a reproduzir considerações abstratas sobre contratos de adesão, boa-fé objetiva e proteção consumerista.

Embora tal circunstância não impeça o conhecimento do recurso, revela a fragilidade da insurgência e reforça a ausência de elementos aptos à modificação do julgado.

Diante desse contexto, considerando a regularidade do julgamento antecipado, a ausência de produção probatória mínima pela autora, a insuficiência dos elementos apresentados para demonstrar abusividade contratual e a adequação da fundamentação adotada pelo Juízo de origem, impõe-se a manutenção integral da sentença.

4.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/06/2026